Tribunal: STF
Processo: HC 72696
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-15
Data de publicação: 1995-08-15

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSUAL  PENAL. "HABEAS CORPUS". JÚRI:
QUESITOS.
            I.  -   A  jurisprudência  do   Supremo  Tribunal  tem-se
orientado  no sentido de que  só se anula o julgamento do Tribunal do
Júri,  por vício  dos quesitos,  se estes  estiverem de  tal modo mal
redigidos   que   não  permitam   sua   compreensão   pelos  jurados.
Precedentes.
            II. - H.C. indeferido.